Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737773-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Vicente Rufino da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0702237-47.2017.8.07.0018, determinou o retorno dos autos ao arquivo, diante da preclusão, do pagamento da RPV e do precatório (ID no 207568700). 2. Os agravantes sustentam, em síntese, que o índice de correção monetária utilizado nos cálculos que ensejaram o pagamento do precatório estaria equivocado diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 4. Preparo (ID no 64123446, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No caso, contudo, a matéria precluiu, pois a decisão que resolveu qual o índice de correção monetária deveria ser utilizado e homologou os cálculos foi proferida em 11/4/2019, há mais de 5 (cinco) anos, estando estabilizada (ID no 40802582, pág. 14). 9. A expedição da RPV e o pagamento do precatório, nos termos da decisão de ID no 94595195, págs. 1-2, proferida em 5/12/2019, apenas ratifica o ato jurídico perfeito, que não é passível de modificação. Ademais, não prospera a alegação dos agravantes ao defenderem a possibilidade de rediscussão da matéria que versa sobre correção monetária a qualquer momento. 10. Os atos processuais praticados configuram ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão, já que foram praticados legitimamente e estão isentos de qualquer vício. Não se pode retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. 11. Precedente: Acórdão no 1909558, 07174674220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Registro que esta 8a Turma entende que os cálculos anteriores, apresentados em planilha pela própria parte credora e homologados, não podem ser alterados, por força da preclusão. (Acórdão no 1788863, 07354777120238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. Sem prejuízo da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO